Tribunal: TJPA
Processo: 0848008-17.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848008-17.2019.8.14.0301

APELANTE: ERALDO FELIX MARCAL

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0848008-17.2019.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELANTE: ERALDO FELIX MARCAL

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S A

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. RESP Nº 1.061.530/RS
.
BANPARACARD- CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. CONSIGNADOS- CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente a ação, por não verificar qualquer abusividade nas taxas de juros cobradas. O voto se restringe à análise da abusividade dos juros remuneratórios e não do custo efetivo do empréstimo.

No caso em análise, o apelante aponta que contratou dois empréstimos, na modalidade de CONSIGNADO e um empréstimo na modalidade de BANPARACARD, e que os percentuais dos juros aplicados a estes contratos, ultrapassam a taxa média de juros mensais emitida pelo Banco Central do Brasil, sendo abusivos.

Os empréstimos contratados pelo recorrente se enquadram na modalidade “
crédito pessoal não consignado”
, pois o valor liberado não possui vinculação específica e as parcelas não são descontadas em folha de pagamento ou em faturas de cartão de crédito.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a verificação da abusividade dos juros deve ser feita pela comparação entre a taxa pactuada e a taxa média praticada pelo mercado, na mesma espécie contratual.

No caso, as taxas pactuadas estão de acordo com a taxa média praticada pelo mercado, na época da contratação dos empréstimos.

Uma vez que não há abusividade na taxa de juros cobrada nos contratos, inexiste qualquer ilícito que enseje a necessidade de revisar os contratos para equiparar as referidas taxas à média de mercado, conforme requerido pelo Apelante. Tampouco se pode falar em cobrança indevida que justifique devolução de valores a título de repetição de indébito.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11/12/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por ERALDO FELIX MARÇAL em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª vara cível da Capital, que nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, julgou improcedente a ação.

Historiando os fatos, ERALDO FÉLIX MARÇAL ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou que é correntista do BANPARÁ, devido sua condição de funcionário público estadual (conta corrente nº 0002912260, agência 0024/00 METRO NAZARÉ), lotado na Polícia Militar do Estado do Pará, como SARGENTO, e como correntista, adquiriu direito à contratação de empréstimos junto ao requerido, utilizando-se de alguns produtos da referida instituição bancária há muitos anos, principalmente os mútuos bancários denominados CONSIGNADO e BANPARACARD.

Informou que tais débitos são descontados de 02 (duas) formas: em folha de pagamento, mediante empréstimos consignados. Porém, apontou a incidência de juros abusivos fixados ao momento da assinatura dos contratos de empréstimos com o requerido, que geraram as parcelas de descontos mensais em seu salário, que em muito ultrapassam a Taxa Média de Juros do Mercado, emitida mensalmente pelo Banco Central do Brasil, que deve ser obedecida, o que pode ser verificado com a Tabela de taxas médias de juros mensais nas operações de crédito para pessoa física - 1990 à 2019.

Requereu assim, a declaração de inexistência de débito dos descontos que ultrapassam os percentuais relativos ao patamar da taxa da média de juros do mercado, dos empréstimos consignados e pessoais que ainda estão ativos, com concessão de tutela de urgência para redução imediata, bem como a repetição de indébito em dobro dos empréstimos já finalizados e ainda não prescritos constantes desta ação, além de indenização por danos morais.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 12282110, que julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

Não tendo sido reconhecida qualquer abusividade dos juros, resta imperativo a declaração de inexigibilidade de tais débitos, muito menos incabível qualquer restituição em dobro de valores. Até porque para ocorrer a restituição em dobro dos valores descontados, deve estar demonstrado que a cobrança em excesso se deu em virtude de ato praticado com má-fé, o que no caso não se verificaria, pois caso ocorressem se dariam em decorrência de cláusulas contratuais previamente anuídas pelas partes.

Dessa forma, se porventura, houvesse quantias declaradas ilegais e indevidas seriam compensadas com o saldo devedor em aberto, ou restituído, de forma simples. Ocorre que não foi verificada a existência de quaisquer quantias cobradas indevidamente.

DOS DANOS MORAIS

No que se refere à alegação de danos morais, entendo que não merece prosperar. Isso porque a cobrança dos juros decorreu de estipulações contratuais, cuja abusividade sequer foi reconhecida no presente caso.

FACE EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUCAO DO MERITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Diante da sucumbência, condeno a parte autora em custas e honorários, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º do CPC). Porém, diante da gratuidade judicial deferida, suspendo as referidas cobranças, tudo na forma do art. 98, §3º do CPC.”

Inconformado, ERALDO FELIX MARÇAL, interpôs recurso de apelação (id n° 12282112).

Em suas razões recursais, assevera que, quanto ao que pode ser mensurado como juros abusivos, a jurisprudência tem considerado no mínimo, taxas superiores a uma vez e meia da média, conforme voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003.

Alega que, verificada a abusividade dos juros, deve ser feita sua redução ao patamar médio praticado pelo mercado para a respectiva modalidade contratual, conforme RE Nº 1.036.818 – RS.

Destaca que o BANPARACARD não pode ser considerado um tipo de empréstimo pessoal não consignado, pois tem características anômalas a este, tais como: servir para compras a crédito e a débito, empréstimo emergenciais e afins e ter crédito rotativo renovável com o pagamento.

Afirma que o BANPARACARD se trata de um crédito rotativo oriundo de recursos livres, inclusive consta no texto do contrato de adesão deste, cláusulas gerais (juntado aos autos no ID 19996745), e constante do seu próprio site: https://www.banpara.b.br/menu/produtos/voce/banparacard/, que é “para utilização do cartão BANPARÁ na função débito e de abertura de crédito rotativo com encargos prefixados BANPARACARD para uso do cartão BANPARÁ na função crédito”.

Aponta novamente que é facilmente verificável as diferenças entre o Crédito Consignado e o Crédito Pessoal Não-Consignado, visto que o primeiro (empréstimo consignado) precisa de margem no salário, liberando somente valores limitados a 35% da renda total, e o segundo (crédito pessoal não-consignado) não exige margem, tendo descontos em conta corrente e com valor ilimitado, porém, nenhum destes permite compras a crédito e a débito, empréstimo emergenciais e afins ou possui crédito rotativo, ou seja, automaticamente renovável com o pagamento, ambos precisam de novo contrato para novo empréstimo.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, com a adequação dos contratos de empréstimo firmados com o requerido, quitados ou em andamento, com os percentuais emitidos pelo Banco Central do Brasil com taxa média de juros mensais, considerada limitação da aplicação de juros pelos tribunais superiores, bem como a repetição de indébito, que importa na devolução pelo ora recorrido para o recorrente, em dobro e atualizado, dos percentuais de juros que ultrapassaram a taxa média de juros mensais do BACEN, em relação aos contratos de empréstimos quitados que foram firmados.

O BANPARÁ apresentou contrarrazões (id n° 12282116).

É o sucinto relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente a ação, por não verificar qualquer abusividade nas taxas de juros cobradas.

Destaco que o voto se restringe à análise da abusividade dos juros remuneratórios e não do custo efetivo do empréstimo.

No caso em análise, o apelante aponta que contratou dois empréstimos, na modalidade de CONSIGNADO e um empréstimo na modalidade de BANPARACARD, e que os percentuais dos juros aplicados a estes contratos, ultrapassam a taxa média de juros mensais emitida pelo Banco Central do Brasil, sendo abusivos.

Em suas razões recursais, o apelante alegou, em resumo, que o Juízo sentenciante foi induzido a erro pelo requerido, pois a modalidade denominada BANPARACARD seria uma espécie de “CRÉDITO PESSOAL TOTAL”, motivo pelo qual deveria ser adotada, como referência para averiguação de abusividade, a tabela do Banco Central que indica a taxa média total de juros em operações de crédito para pessoas físicas.

Por meio de consulta ao link
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
, verifica-se que as modalidades de crédito existentes, registradas pelo Banco Central, são as seguintes:

Constata-se que, ao contrário do alegado nas razões recursais, não existe modalidade de empréstimo denominada “crédito pessoal total”.

Os empréstimos contratados pelo recorrente se enquadram na modalidade “
crédito pessoal não consignado”
, pois o valor liberado não possui vinculação específica e as parcelas não são descontadas em folha de pagamento ou em faturas de cartão de crédito.

Logo, de acordo com a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a verificação da abusividade dos juros deve ser feita pela comparação entre a taxa pactuada e a taxa média praticada pelo mercado, na mesma espécie contratual. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO RELEVANTE NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONSTATAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. QUESTÃO RELATIVA AOS JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICABILIDADE DA TAXA VINCULADA AO ÍNDICE CDI - CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO. JULGADOS DO STJ SOBRE A MATÉRIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA SUPRIR A FALTA.

1. Converge a jurisprudência desta Corte, pelas duas Turmas que compõem a Segunda Seção, no sentido de que não é ilegal a estipulação da taxa de juros remuneratórios vinculada ao CDI - Certificado de Depósito Interbancário.
A aferição de eventual abusividade deverá ser feita no caso concreto, pelo julgador, comparando o percentual do contrato com a taxa média praticada pelo mercado e divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie.

2. Não decidida no acórdão objeto do recurso especial essa matéria, mesmo após julgados embargos de declaração, correta é a decisão ora agravada que, reconhecendo a falha, determina ao tribunal de origem que realize novo julgamento dos declaratórios, devendo se pronunciar, como entender de direito, sobre a relevante questão que lhe foi submetida.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.021.243/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA N. 568/STJ.
JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA. OPERAÇÕES DA MESMA ESPÉCIE
. SÚMULA N. 83/STJ. "SPREAD" BANCÁRIO. ABUSIVIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE JULGADOS. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA.

(...)

3. O exame do caráter abusivo da taxa aplicada ao cartão de crédito deve ser feito com base na média observada para a mesma espécie de contrato, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de contratação. Precedentes.
Incidência da Súmula n. 83/STJ.

4. O Tribunal de origem analisou a prova dos autos para afastar a alegada abusividade na cobrança do "spread" bancário pela instituição financeira. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.

(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.607.264/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/3/2020, DJe de 26/3/2020)”. (Grifo nosso).

Estabelecido o critério de aferição da taxa média de mercado, passo a analisar a alegada abusividade.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento prevalente, conforme evidenciado no REsp nº 1.061.530/RS, de relatoria da Min. Nancy Andrighi:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b
) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

No aludido precedente, verifica-se que, mesmo reconhecendo que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, há possibilidade de revisão das suas taxas quando, diante das peculiaridades do caso concreto,
restar cabalmente demonstrada situação de desvantagem exagerada ao consumidor.

Assim, é necessária a demonstração da abusividade, sendo certo que, no mesmo Recurso Especial supramencionado, a Eminente Relatora NANCY ANDRIGHI, advertiu que "não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa, (...), se isto ocorresse a taxa média deixaria de ser o que é para ser um valor fixo", em razão do que, há "que se admitir uma taxa razoável para a variação dos juros”.

Diante desta situação, a Eminente Relatora, visando adotar parâmetros em que consistiriam os aludidos juros abusivos, sugeriu que fossem considerados os precedentes que fixaram o entendimento acerca da discrepância substancial, o estabelecimento de juros de uma vez e meia, duas ou três vezes superior ao percentual médio obtido pelo Banco Central, o que fora seguido pelos demais membros da corte, conforme julgado que se segue:

“A jurisprudência, conforme registrado anteriormente,
tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdo Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”. “A abusividade dos juros só se reconhece quando há discrepância substancial entre a taxa praticada e o dobro da média de mercado para operações simulares, apurada (STJ - RESP 1.061.530 - RS, 2ª Seção, Rel. Minª. NANCY ANDRIGHI. j.22.10.2008)”

Outrossim, constata-se que podem ser consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo do percentual médio obtido pelo Banco Central, e não somente as superiores a uma vez e meia, conforme aponta o apelante.

No caso em análise, há dois contratos consignados, n.º 4743092 e 5134042 celebrados, respectivamente, em 29.06.2018 e 04.04.2019, bem como o contrato do BANPARACARD realizado em 17.05.2019.

Na inicial, foi juntada pelo autor a seguinte tabela:

Por sua vez, o BANPARÁ juntou aos autos documentos comprovando a repactuação dos empréstimos, nos ids n°’s 12282021 - Pág. 4 e 12282022 - Pág. 5:

Outrossim, verifica-se que os juros dos empréstimos consignados passaram a ser de 2,15% ao mês e 29,80% ao ano. E o contrato do BANPARACARD foi juntado no id. 25991264 (autos de origem), com a proposta de suas repactuações que constam juros de 5,49% ao mês, conforme id. 16680149 (autos de origem). Destaco que todas essas informações constam na sentença, e não foram sequer rebatidas pelo apelante.

Sendo assim, conforme já mencionado, a verificação da abusividade dos juros deve ser feita pela comparação entre a taxa pactuada e a taxa média praticada pelo mercado, na mesma espécie contratual e na data da celebração dos contratos (BANPARACARD- 17/05/2019 e CONSIGNADOS- 29.06.2018 e 04.04.2019) .

De acordo com pesquisa realizada no site
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
, no período em que o apelante contraiu os empréstimos aqui tratados, as taxas praticadas no mercado, para a modalidade de “crédito pessoal consignado público (consignados), em 29.06.2018 e 04.04.2019, foram, respectivamente, 2,12% ao mês e 28,65% ao ano , e 2,12% ao mês e 28,62 ao ano, e para a modalidade de “
crédito pessoal não consignado”(BANPARACARD)
em 17/05/2019 foi de 5,50% ao mês e 90,15% ao ano.

Outrossim, verifica-se que os juros dos consignados passaram a ser de 2,15% ao mês e 29,80% ao ano, e o contrato do BANPARACARD, que foi juntado no id. 25991264 (autos de origem), com a proposta de suas repactuações que constam juros de 5,49% ao mês, de modo que estas taxas não superaram nem o percentual mínimo citado no julgado, qual seja, de uma vez e meia a taxa de mercado, não havendo, portanto, qualquer abusividade nas taxas de juros cobradas.

Uma vez que não há abusividade na taxa de juros cobrada nos contratos, inexiste qualquer ilícito que enseje a necessidade de revisar os contratos para equiparar as referidas taxas à média de mercado, conforme requerido pelo Apelante. Tampouco se pode falar em cobrança indevida que justifique devolução de valores a título de repetição de indébito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença em sua integralidade.

Considerando que o apelante é beneficiário da gratuidade judiciária, a condenação ao pagamento de custas e de honorários fica sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussão de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2023